Tribunal: TJMT
Processo: 0000761-43.1999.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000761-43.1999.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TRESE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS PECAS LTDA - CNPJ: 33.720.152/0001-18 (APELADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), VALDIR AGOSTINHO PIRAN - CPF: 457.050.389-68 (APELANTE), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS A EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES – DEMANDA APARELHADA EM CHEQUES DEVOLVIDOS POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS – PRÁTICA DE AGIOTAGEM – PROVA TESTEMUNHAL – CONTORNO FÁTICO QUE EVIDENCIA A VEROSSIMILHANÇA DA DEFESA DA AUTORA EMBARGANTE –
MEDIDA PROVISÓRIA No 2.172-32/2001 -
PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – REJEITADO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO ACOLHIDO – EXECUÇÃO QUE DEVE PROSSEGUIR
COM A REDUÇÃO DO MONTANTE EXIGIDO A TÍTULO DE AGIOTAGEM -
SENTENÇA REFORMADA APENAS NO QUE TANGE AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se as razões de defesa e do recurso, acompanhados de prova testemunhal, corroboram as alegações da embargante no tocante à prática de agiotagem pelo exequente embargado, impõe-se a redução parcial do negócio a fim de afastar a cobrança dos juros estipulados em excesso, conservada a transação pelo valor efetivamente devido.

Se o pleito principal formulado pela embargante apelada foi rejeitado, mas apenas o subsidiário, aplica-se o disposto no artigo 86, “caput” do CPC, a fim de distribuir de forma proporcional o ônus da sucumbência entre as partes.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 0000761-43.1999.8.11.0015

APELANTE: VALDIR AGOSTINHO PIRAN

APELADO:

TRESE DISTRIBUIDORA DE

VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
VALDIR AGOSTINHO PIRAN
contra sentença que nos Embargos à Execução propostos por
Trese Distribuidora de Veículos e Peças Ltda
, julgou procedentes os pedidos para reconhecer a prática de agiotagem e declarar como valor devido a ser buscado na execução de R$32.000,00, corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da emissão dos títulos (11/09/1997).

Em síntese, aduz que é credor da importância de R$118.521,00, valor atualizado até 31-01-1998, oriundo de três cheques nos 00005, 00006 e 00007, no valor de R$37.798,00, cada, emitidos pela apelada, devolvidos por insuficiência de fundos.

Em preliminar, suscita nulidade da sentença, por violação ao artigo 486, IV, porquanto julgou procedente os embargos com base exclusivamente em prova testemunhal, bem assim pela inversão do ônus da prova ter se realizado apenas na sentença, que deveria se realizar em decisão de saneamento.

Afirma que os cheques que embasam a execução não podem ser desconstituídos por mero depoimento de testemunha, especialmente porque a apelada não comprovou a presença de qualquer vício na emissão dos cheques, o pagamento da dívida ou cobrança de juros extorsivos.

Sustenta que o depoimento da testemunha do apelado não tem credibilidade porque contraria a própria tese de defesa. Diz que enquanto a testemunha afirma que a dívida jamais fora paga, a apelada sustenta que fora extorquida financeiramente.

Acentua que apesar de a apelada sustentar o pagamento do débito reclamado, não há documento que comprove o alegado.

Assegura que não há falar em prática de agiotagem, mas sim de empréstimo regular da quantia descrita nos títulos.

Destaca que o apelado não fez prova dos pagamentos e muito menos indicou na inicial o real valor da dívida oriunda da suposta agiotagem, cujo argumento só surgiu na realização da audiência de instrução e julgamento em verdadeira inovação da lide.

Reclama nulidade da sentença decorrente da a inversão do ônus da prova na sentença, porquanto o momento correto é do despacho saneador, o que acarreta violação aos artigos 357 e 373, §1o do CPC.

Aduz cerceamento do seu direito de ampla defesa e contraditório, porque se viu surpreendido com a inversão do ônus de comprovar a origem do seu crédito apenas na sentença, circunstância que caracteriza decisão surpresa.

Por fim, aduz erro na condenação ao pagamento do ônus da sucumbência, porquanto apenas o pedido subsidiário do apelado foi reconhecido, mas mantida a ação executiva. De modo que seria o caso de parcial provimento dos embargos com o ônus da sucumbência distribuído de forma recíproca à ambos.

Requer o provimento do apelo a fim de que sejam acolhidas as nulidades suscitadas, ou, no mérito, improcedentes os embargos à execução, porquanto não comprovada a prática de agiotagem. Por fim, se mantido o entendimento, postula seja redistribuído o ônus da sucumbência de forma recíproca entre as partes.

Nas contrarrazões, a apelada postula o desprovimento do apelo (ID 18326951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020